Tribunal: TJES
Processo: 5003221-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003221-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DE TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. HIPERVULNERABILIDADE DE CONSUMIDORA IDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE CONTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária proposta por consumidora idosa em face de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda., indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de empréstimos bancários que a autora afirma não ter contratado, bem como ao bloqueio de conta aberta indevidamente em seu nome. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude bancária iniciada por ligação telefônica de suposta funcionária do banco, da qual resultaram três empréstimos liberados em suas contas, totalizando R$ 80.907,93, seguidos de múltiplas transferências via Pix e pagamentos de tributos de terceiros, ocasionando prejuízo aproximado de R$ 93.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação de empréstimos e validação de diversas transações financeiras atípicas, em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil da consumidora, caracterizam falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva das instituições financeiras; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos e no bloqueio de conta aberta indevidamente em nome da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, fundamenta-se na teoria do risco da atividade, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

O dever de segurança previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor abrange a proteção da integridade patrimonial do consumidor, impondo às instituições financeiras a obrigação de implementar mecanismos eficazes para identificar e impedir movimentações financeiras atípicas.

A validação de operações que destoam do perfil de consumo do correntista, como contratação de empréstimos de elevado valor e sucessivas transferências em curto intervalo de tempo, caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

A fraude envolvendo engenharia social não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento capazes de detectar operações suspeitas.

A movimentação financeira realizada na conta da agravante, pessoa idosa cuja única fonte de renda é benefício previdenciário, com contratação de três empréstimos em três dias e transferências expressivas para terceiros desconhecidos, revela forte indício de fraude e incompatibilidade com seu padrão de consumo.

A ausência de comprovação da contratação dos empréstimos, notadamente pela inexistência de contrato assinado ou manifestação inequívoca de vontade da consumidora, autoriza a suspensão da exigibilidade das obrigações até o esclarecimento dos fatos.

A omissão das instituições financeiras em adotar bloqueio cautelar diante de indícios de fraude viola o dever previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020, que determina a avaliação e eventual bloqueio imediato de recursos em transações suspeitas.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito decorre dos indícios de fraude e da atipicidade das operações, enquanto o perigo de dano resulta dos descontos mensais que comprometem significativamente a subsistência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando validam operações bancárias atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista, caracterizando defeito na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário autoriza a suspensão de sua exigibilidade em sede de tutela de urgência.

A omissão das instituições financeiras em detectar e bloquear transações suspeitas, em desacordo com os protocolos de segurança e com o art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020, configura falha na prestação do serviço bancário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY ( RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA
em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 12486085), sustenta ter sido vítima de fraude que resultou na contratação de três empréstimos creditados em suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de R$80.907,93 (oitenta mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos).

Aduz que os valores foram transferidos via pix para terceiros desconhecidos, além de terem sido indevidamente utilizados para o pagamento de impostos, sem o seu consentimento.

Afirma que é pessoa idosa e o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, de modo que a manutenção dos descontos lhe causa insegurança financeira.

Requer, sob tais premissas, a reforma da decisão agravada a fim de que sejam suspensos os descontos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 11678452.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JONAS ALBERTO DE OLIVEIRA LUZIA:-

Boa Tarde Excelentíssimo presidente; Boa Tarde, também, ao relator desembargador Fabio Brasil Nery; aos demais julgadores também presentes nessa sessão.

O motivo da minha sustentação oral hoje representando a agravante diz respeito aos fatos vivenciados por ela a partir do mês de março.

A minha cliente agravante é uma senhora de idade avançada, é uma senhora que inclusive passou recentemente por uma cirurgia muito profunda, teve que retirar parte do intestino.

Os fatos ocorridos a partir de março de 2024, tratam-se de uma fraude bancária que ela sofreu. Teve início com uma ligação de uma suposta funcionária do Brasil, agravante, percebendo que se tratava de uma fraude, encerrou a ligação, porém a partir daquele momento ela percebeu a contratação de três empréstimos nas contas dela.

Dois empréstimos na conta do Brasil, emulamos um pedido liminar ao juiz de primeiro piso, comprovamos o preenchimento dos requisitos da tutela, porém o juiz de primeiro piso entendeu que os elementos não estavam ainda devidamente comprovados.

Na verdade, ao nosso ver, discordando dessa decisão interlocutória que nós recorremos, Nós entendemos que o juiz de primeiro piso não aquilatou as provas, não aquilatou tudo que nós apresentamos de maneira bastante fática.

A juíza, na verdade, entendeu que por não estar comprovados os elementos, a tutela não deveria ser concedida, o que, na verdade, imporia à nossa agravante um ônus.

Inclusive, caminhando um pouco no processo que tramita ainda, na primeira instância, Os agravados, eles se limitam a apresentar argumentos que se tratou de uma suposta fraude, não apresentou um contrato, não apresentaram um documento assinado pela agravante, não há sequer uma manifestação da vontade inequívoca da agravante pela liberação dos valores, então com isso a minha cliente ela é obrigada ainda a conviver com esse prejuízo que por mês chega a uma quantia aproximadamente de 3 mil reais.

Pois bem, recorrendo, dessa ferida pela juíza da primeira instância, nós entendemos que foi provado, foi devidamente comprovado que se tratou de uma fraude bancária muito complexa que traz prejuízos, como eu já relatei agora, traz prejuízos consideráveis, coloca em risco a substância da minha cliente, como eu falei, é uma pessoa idosa, que foi recentemente operada tirou parte do intestino.

Por conta disso, nós pedimos a reforma dessa decisão, de primeira instância, e que seja concedida para que seja suspenso os descontos que hoje incidem nas contas bancárias da gravante.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY (RELATOR):-

Sr. Presidente, meus cumprimentos ao doutor Jonas. Eu depreendi da sustentação de sua Excelência dois pontos que me chamaram muito a atenção.

Um deles, o avanço do curso processual na origem, do qual, na época em que fiz a primeira análise no agravo, não era possível ainda auferir esse desenvolvimento do curso processual, onde se pode colher elementos de convicção aqui para o julgador em segundo grau.

*

vfc
*

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY(RELATOR):-

Eminente Pares, após a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado da agravante, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade o mérito recursal e, não obstante, entendo que a pretensão não merece acolhida.

Relembro tratar-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 12486085), sustenta ter sido vítima de fraude que resultou na contratação de três empréstimos creditados em suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de R$80.907,93 (oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos).

Aduz que os valores foram transferidos via pix para terceiros desconhecidos, além de terem sido indevidamente utilizados para o pagamento de impostos, sem o seu consentimento.

Afirma que é pessoa idosa e o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, de modo que a manutenção dos descontos lhe causa insegurança financeira.

Requer, sob tais premissas, a reforma da decisão agravada a fim de que sejam suspensos os descontos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A recorrente ajuizou a demanda de origem alegando que, em abril de 2024, verificou a contratação de empréstimos fraudulentos em suas contas bancárias, tendo realizado contestação de débito junto aos requeridos.

Afirmou que foram contratados dois empréstimos junto ao Banco do Brasil nos valores de R$15.000,00 e R$20.000,00 (em 19 e 21/03/2024, respectivamente), além de um empréstimo no Banco Santander no valor de R$45.907,93 (em21/03/2024).

Aduziu que o valor do empréstimo aprovado pelo Santander foi inteiramente transferido para a conta do Banco do Brasil de sua titularidade e, posteriormente, os R$80.907,93 – valor total dos empréstimos – foram desviados para contas de terceiros e utilizados para pagamentos indevidos a destinatários desconhecidos.

Defendeu, assim, não ter conhecimento dos citados empréstimos, jamais tendo firmado qualquer contrato com as instituições financeiras.

Na decisão agravada, o juízo de origem registrou que “
Após análise dos documentos que instruíram a inicial, não vislumbro em sede de cognição sumária, elementos convincentes quanto a probabilidade do direito que o autor se afirma titular, bem como não vislumbro, nesta fase embrionária, perigo ao resultado útil do processo, consoante as disposições retratadas no Art. 300 do CPC, encaminhando para o momento do saneamento, quando já exaurida a fase do contraditório, a reanálise deste pleito
”.

De fato, verifica-se que, apesar da irresignação autoral quanto ao indeferimento da medida, não há conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a veracidade das informações trazidas pela recorrente, não sendo possível precisar a irregularidade das contratações.

A própria autora afirma que a fraude teve início com uma ligação recebida por um suposto funcionário do Banco do Brasil, inexistindo demonstração no sentido de que as instituições financeiras participaram do narrado golpe, ou que teriam operado com falha em seus sistemas internos de segurança, o que impõe a manutenção dos descontos mensais oriundos dos correlatos empréstimos.

O Banco do Brasil S/A alega que as transações foram realizadas na geolocalização habitual da consumidora, em localidade próxima ao seu endereço registrado, por meio de dispositivo habilitado e inclusão de senha pessoal.

O Banco Santander Brasil S/A, por sua vez, defende que as operações foram efetivadas mediante o uso de senha no aplicativo, por meio de dispositivo cadastrado.

A referida instituição bancária colacionou, ainda, áudio referente à ligação telefônica em que a consumidora informa que tentou realizar um pix no valor de R$46.000,00 para sua conta no Banco do Brasil, porém a transação fora negada. Na ligação, a atendente do banco informa que tal ocorreu por motivos de segurança, visto que a operação destoou do perfil da consumidora, e formula três perguntas de segurança pessoais, devidamente respondidas, sendo, ao final, reconhecida a tentativa de transação pela autora e liberada a operação.

Por fim, embora alegue a recorrente não possuir conta vinculada ao Mercado Pago, vê-se que dita instituição bancária afirmou que todas as transações realizadas no dia 22/03/2024 ocorreram a partir do dispositivo de uso habitual da requerente, habilitado e validado desde 08/10/2018, e que a sessão utilizada para a realização das operações contestadas foi feita a partir do mesmo endereço IP, colacionando os
prints
respectivos.

Assim, a probabilidade do direito, neste momento processual embrionário, não se revela com a robustez necessária para justificar a medida, sendo imprescindível aguardar os esclarecimentos inerentes a cada operação, demandando a questão dilação probatória.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela Caramez de Oliveira contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, na ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a agravante que: (1) foi vítima de fraude que resultou na contratação de três empréstimos creditados em suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de R$ 80.907,93 (oitenta mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos); (2) os valores foram transferidos via “pix” para terceiros desconhecidos, além de terem sido indevidamente utilizados para o pagamento de impostos, sem o seu consentimento; (3) é pessoa idosa e o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, de modo que a manutenção dos descontos lhe causa insegurança financeira.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender os descontos.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. (id. 12999542) em que requer o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator negou provimento ao agravo, ao fundamento de que não há conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a veracidade das informações trazidas pela recorrente, não sendo possível precisar a irregularidade das contratações.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do Banco recorrente, uma vez que o defeito na prestação do serviço no caso em apreço ficou evidenciado, configurando, portanto, a responsabilidade da Instituição Financeira.

Concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88), o Código de Defesa do Consumidor – CDC determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

É que nos termos do art. 14, § 1°, do CDC o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se podem deduzir, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91)

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de transferências via Pix, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

E nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos Bancos.

Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia o Banco recorrente ter evitado o dano sofrido em decorrência do golpe, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF – RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR – T3 – TERCEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 – DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

A agravante é idosa aposentada por incapacidade permanente – acidente de trabalho –, recebe benefício bruto no valor de R$ 6.252,87 (seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e líquido no valor de R$ 5.763,00 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais) consoante comprovante de id. 52599702, alega ter sido vítima de uma complexa fraude bancária que se iniciou com o recebimento de uma ligação de uma suposta funcionária do Banco do Brasil.

Aduz que naquele único contato, a telefonista informou que a autora teria sido vítima de uma fraude em sua conta bancária.

E que nada além disso foi falado e não houve compartilhamento de qualquer dado que permitisse acesso às suas contas, eis que é titular apenas das seguintes contas bancárias: (1) Banco do Brasil – conta 25.671-4; (2) Banco Santander – conta 01003364-4.

Mesmo sem ter fornecido suas senhas bancárias, disponibilizado qualquer informação de natureza pessoal ou autorizado qualquer transação financeira, os seguintes empréstimos foram indevidamente liberados nas contas bancárias da autora: (i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 19.03.2024, na conta 25.671-4 (Banco do Brasil); R$ 45.907,93 (quarenta e cinco mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos), em 21.03.2024, na conta-corrente 01003364-4 (Santander); R$20.000,00 (vinte mil reais), em 21.03.2024, também na conta 25.671-4 (Banco do Brasil).

E o crédito de R$ 45.907,93 (quarenta e cinco mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos), cuja aprovação se deu mediante fraude na conta bancária gerida pelo Banco Santander, foi transferido, via PIX, para a conta bancária gerida pelo Banco do Brasil, em 22.03.2024. Após essa primeira transferência, os valores contratados mediante fraude permaneceram reunidos na conta do Banco do Brasil, representando um total de R$ 80.907,93 (oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos).

O valor total dos empréstimos não permaneceu nas contas bancárias da agravante, haja vista que diversas transferências sem sua autorização foram realizadas para desconhecidos, da seguinte forma: (i) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para a desconhecida “Letícia da Conceição Brandolini” (pix: 16395945742), em 21.03.2024; (ii) R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), para a desconhecida “Letícia da Conceição Brandolini” (pix: 16395945742), em 21.03.2024; (iii) R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para o desconhecido “Flavio Rego de Andrade” (pix: flavinhopimentaxj6@gmail.com), em 21.03.2024; (iv) R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), para o desconhecido “Leandro Ribeiro de Melo” (pix: +5583999888545), em 25.03.2024; (v) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 22.03.2024, para conta gerida pelo Mercado Pago, cuja titularidade, registrada indevidamente em nome de “Rosangela C. Oliveira”, indica uma falha de segurança no sistema da demandada (id. 52600717 e id. 52600719).

O resultado da atuação dos fraudadores alcançou o total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) subtraído de sua conta-corrente de forma indevida. É que além das transferências, sofreu débitos para pagamento de tributos e multas de trânsito de terceiros desconhecidos, incluindo:

(1) R$ 5.848,02 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito originados do veículo placas FCR1B49, de propriedade do desconhecido “Felipe Bragante”;

(2) R$ 4.943,90 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito originados do veículo placas ELZ2F52, de propriedade da desconhecida “Veronice Barret”;

(3) R$ 2.711,24 (dois mil setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas originados do veículo placas FJK9646, de propriedade da desconhecida “Maria Edna Sant”;

(4) R$ 4.693,31 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA referente aos anos de 2023 e 2024, além de multas de trânsito, referentes ao veículo placas HUO7877, de propriedade do desconhecido “João Batista Az”;

(5) R$ 1.908,61 (mil novecentos e oito reais e sessenta e um centavos), em 21.03.2024, para o pagamento de multas de trânsito originadas do veículo placas MPQ5057, de propriedade do desconhecido “Nordelio Carval”;

(6) R$ 3.521,99 (três mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito do veículo placas EQF7104, de propriedade da desconhecida “Neusa Aparecida”;

(7) R$ 1.748,84 (mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA referente ao veículo placas PWP4799, de propriedade da desconhecida “Maria Luiza Per”;

(8) R$ 3.276,75 (três mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas do veículo placas GFG2116, de propriedade da desconhecida “Priscilla Dona”;

(9) R$ 1.724,15 (mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas BEL5C08, de propriedade de Tokio Marine SE;

(10) R$ 1.634,06 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas PXU6F43, de propriedade da desconhecida “Flavia Alves Sc”;

(11) R$ 1.382,29 (mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas FOM2996, de propriedade do desconhecido “Alexandre Lazar”;

(12) R$ 1.692,07 (mil seiscentos e noventa e dois reais e sete centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA originado do veículo placas EWR4H33.

O total do valor desviado com estas transações é relevante pois totaliza a considerável quantia de R$ 35.085,23 (trinta e cinco mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Além disso, descobriu a existência de uma conta que foi aberta indevidamente em seu nome no Mercado Pago, na qual foi efetivada, sem a sua autorização, uma transferência, em 22.03.2024, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), originada da conta gerida pelo Banco do Brasil.

De toda essa realidade fática infere-se que o argumento dos agravados, atribuindo-lhe culpa exclusiva por ter fornecido dados e senhas, não tem sustentação nesta fase processual e se confronta com as provas de uma fraude de elevada monta e complexidade.

É altamente improvável que uma pessoa idosa e aposentada, que vive de seu benefício previdenciário, tenha, em um lapso de apenas três dias, contratado três empréstimos que totalizam R$ 80.907,93 (oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos), que, por sua natureza e valor, destoa totalmente do seu perfil de consumo pois absolutamente incompatível com sua renda previdenciária.

Acresça-se que os valores desviados foram utilizados, em grande parte, para o pagamento de IPVA e multas de trânsito de veículos de terceiros desconhecidos e transferências para destinatários estranhos à sua relação jurídica. A aprovação de empréstimos e a liberação de pagamentos com destino tão atípico e para terceiros, em um curtíssimo período.

Tais circunstâncias reclamam o acionamento dos sistemas de segurança das instituições financeiras, que por não tê-lo providenciado materializa uma falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não havendo apenas a culpa da consumidora.

Apesar da existência de um áudio do que seria uma conversa entre a agravante e um funcionário do banco, juntado pelo Banco Santander, como prova de que a consumidora reconheceria a tentativa de transação e que, após perguntas de segurança, a operação teria sido liberada, há que se atentar que em sua contraminuta ao recurso o Banco do Brasil não faz nenhuma menção à juntada de áudio, limitando-se a imputar a culpa à vítima pelo “Golpe do QR-Code/Aplicativo Espião”.

E não há prova de que o áudio retrate uma conversa entre a agravante e um funcionário da instituição financeira, tampouco de que o conteúdo do dito áudio não tenha sido manipulado no contexto da fraude. A presunção de veracidade do áudio, neste momento, é insuficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude, a qual é corroborada pela atipicidade da movimentação financeira.

A abertura de uma conta no Mercado Pago com os dados da agravante, porém, sem seu consentimento, reforça a tese de fraude complexa e a atuação de terceiros com domínio indevido sobre seus dados.

E a simples alegação de que a transação ocorreu com senha ou em geolocalização habitual não é suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar a responsabilidade das instituições financeiras, especialmente diante da ausência de prova da contratação, da incompatibilidade do valor com o perfil da agravante, da atipicidade da destinação dos valores e do risco intrínseco e previsível da fraude de terceiro, a qual o fornecedor, em razão do risco da atividade, deve coibir.

A falta de comprovação da contratação (por exemplo, ausência de contrato assinado) é elemento suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Desse juízo, confira-se precedente dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

– Verificando-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a regra contida no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e em se tratando de prestações de trato sucessivo, vez que efetuados descontos indevidos mensalmente na conta do autor, não há de se falar em prescrição da pretensão, tanto em relação aos danos morais alegados, quanto em relação a pretensão de repetição do indébito em dobro – Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de empréstimo foi celebrado com a anuência da autora, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade

– Indemonstrada a contratação de empréstimo pela parte autora, são indevidos os descontos efetivados em conta-corrente, restando inequívoca a responsabilidade da instituição bancária diante da negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar.

(TJ-MG – AC: 10000211216197001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ausente a comprovação de renovação de empréstimo bancário pela falta de contrato de renovação assinado pela agravada, mantém-se a decisão de tutela de urgência que determinou que o banco se abstenha de cobrar a dívida discutida, sob pena de multa diária.

2. - O banco deve comprovar a renovação do contrato de empréstimo exibindo o respectivo contrato e não mediante exibição de extratos bancários e de contrato de renovação apócrifo.

3. - A falta de comprovação da renovação do empréstimo bancário autoriza a suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, mesmo porque não se pode exigir da agravada a comprovação de fato negativo.

4. - A multa pelo descumprimento arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela exorbitante, servindo para compelir o banco a cumprir a decisão de tutela de urgência.

5. - Recurso desprovido.

(TJES. Agravo de instrumento n. 5002202-31.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador Fábio Cleim de Oliveira. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data do julgamento: 18.04.2022)

Tais elementos se enquadram nos critérios de risco expressamente previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
1
, o qual impõe ao participante do arranjo de pagamento o dever de realizar bloqueio cautelar imediato dos recursos, quando presentes indícios de fraude, considerando, entre outros fatores, o horário da transação, o tempo de abertura da conta do recebedor, o perfil do usuário pagador e a ausência de recorrência em transferências entre as partes.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

E não obstante toda orientação da jurisprudência
o
s

B
anco
s
não implement
aram
sistemas eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas
, permitindo que valor expressivo fosse transferido sem qualquer barreira adicional de segurança.

O fato de a transação ter sido autenticada com credenciais da correntista não afasta a falha, pois o dever da instituição não se limita à verificação formal de senha e token, abrangendo também a análise contextual de risco, sobretudo quando os dados objetivos revelam clara anomalia no padrão de movimentação.

A própria instituição bancária – Banco do Brasil –, reconhece que os criminosos se valeram de técnicas de engenharia social para aplicar golpes contra a vítima (id. 65485152 – autos originários).

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum, ainda mais se tratando de pessoa idosa.

De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA” OU “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria, portanto, orienta que ainda que não se possa imputar ao Banco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista.

Assim, a falha em cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, notadamente a ausência de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente atípicas, configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, falha que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

E com a mais respeitosa vênia a entendimentos em contrário, o Poder Judiciário não pode ignorar que a agravante vem arcando mensalmente com a quantia aproximada de R$ 2.814,71 (dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos) para pagamento dos valores que lhe foram subtraídos fraudulentamente de suas contas bancárias, comprometendo significativamente sua capacidade de subsistência. O prejuízo material acumulado até a interposição do agravo somava R$ 29.284,44 (R$18.457,10 no Santander e R$ 10.827,34 no Banco do Brasil).

A manutenção desses descontos forçados, decorrentes de dívidas que a agravante nega ter contraído, viola a proteção especial conferida à pessoa idosa pela Constituição Federal (art. 230) e pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 3º).

O perigo de dano é potencializado pelo seu estado de saúde fragilizado e a necessidade de recursos financeiros para custear sua recuperação cirúrgica e tratamento médico.

Como se todas as razões elencadas não fossem suficientes, é imperioso considerar que nos dias atuais a imprensa tem enfatizado que vivenciamos uma realidade que coloca todo cidadão numa situação de vulnerabilidade.

A venda de listas de informações pessoais, negociadas de acordo com o interesse dos fraudadores, podem ser adquiridas em relação aos habitantes de um Estado da federação ou de todo País, contendo nome, qualificação, residência, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, relação de beneficiário da Previdência Social, captados não se sabe como e que são disponibilizadas para uso pelos golpistas de plantão.

O Jornal aTribuna, de Vitória, ES, que circulou no dia 02 de dezembro deste ano de 2025, na página 18, Economia, publica uma extensa matéria intitulada Empréstimo a idosos dispara e bancos dobram seus ganhos.

Informa que a carteira do consignado INSS de instituições foi multiplicada em até 20 vezes em 3 meses, com aumento superior a 100% no faturamento, ou seja, os bancos brasileiros dobraram seus ganhos com empréstimos consignados para aposentados em todo País, e faturaram R$ 466 bilhões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos últimos cinco anos.

Os números contemplam dados de faturamento e de novos empréstimos mensais, de janeiro de 2020 até outubro deste ano.

No início do período, os bancos faturaram R$ 4 bilhões mensais com consignados, acumulando R$ 50,6 bilhões naquele ano. Com um pico de crescimento durante a pandemia, saltou para até R$ 9 bilhões no mês, fechando 2024 com R$ 100 bilhões. No mesmo período, a carteira de empréstimos ativos saltou 52%, passando de 23 milhões para 35 milhões de contratos.

Essa realidade fez com que o INSS rescindisse 19 acordos com bancos, “devido a descumprimento de normas por parte das instituições financeiras”, que outros quatro Acordos de Cooperação Técnica – ACTs estão suspensos, três expiraram e não foram renovados, e que quatro instituições solicitaram a rescisão dos acordos de maneira voluntária.

No curso dessas investigações constatou-se que há três principais motivos para reclamações consideradas procedentes nas esferas administrativa e judicial.

A primeira diz respeito a descontos indevidos. São casos em que aposentados alegam ter descoberto que havia empréstimos, não raro, de mais de uma instituição financeira em seus nomes, como é o caso dos autos.

O segundo tema das reclamações diz respeito à abordagem feita por telefone, que tem propiciado que os aposentados consigam anular na Justiça contratos de empréstimos consignados em que os termos, valores e juros, são descritos de maneira distorcida por intermediários dos bancos.

Outra reclamação recorrente tem relação com a portabilidade de aposentadorias. Usualmente, são casos em que aposentados afirmam ter tido seus benefícios indevidamente transferidos a outros bancos.

Relata a matéria jornalística que as investigações sobre fraudes detectaram assinaturas feitas por robôs, segundo afirmação do próprio Presidente do INSS.

E ainda no dia 02/12/2025, o Banco Central disponibilizou uma ferramenta no endereço
https://meubc.bc.gov.br/meubc/
, sítio “gov.br”, através do qual podemos inibir a abertura de contas com a utilização do nosso número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas sem nosso conhecimento, como providência para a proteção do consumidor de serviços bancários.

Com todo respeito, não me parece razoável que se subestime a hipervulnerabilidade do usuário de serviços bancários, à vista da disparidade de armas em relação às instituições financeiras, verdadeiras máquinas de produção de renda que têm a obrigação de implementar medidas que inviabilizem ou minimizem a prática de fraudes contra seus respectivos correntistas.

Até porque, a formação do juízo para a decisão a ser adotada no caso prescinde de uma dilação probatória aprofundada, eis que nesta fase processual é possível raciocinar com a hipótese de que a possibilidade de acesso às listas de dados de beneficiários da previdência social indicam ser verdadeiras a afirmação da agravante de ter sido contactada por pessoa estranha passando-se por funcionário do Banco Santander, para viabilizar a transferência via PIX de valores expressivos e fora do seu limite pessoal de disponibilidade, além da contração de empréstimos sem o seu conhecimento.

A suspensão dos descontos, como medida reversível (art. 300, § 3º, CPC), não trará prejuízo irreparável aos agravados, que poderão retomar as cobranças se, ao final da instrução, os pedidos deduzidos pela agravante na inicial forem julgados improcedentes. Inversamente, a manutenção dos descontos causa um dano grave e contínuo à agravante, comprometendo sua sobrevivência de forma digna.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a decisão na parte em que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos existentes nas contas da agravante, efetuados pelos Bancos agravados, bem como para promover o bloqueio da conta Mercado Pago Agência: 0001/Conta: 0712763009987
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
03/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda..

Conforme detida análise dos autos, a agravante sustenta ter sido vítima de fraude complexa que resultou na contratação de três empréstimos não solicitados, totalizando R$ 80.907,93, cujos valores foram imediatamente desviados para terceiros desconhecidos e utilizados para pagamento de tributos veiculares estranhos à sua relação jurídica.

Sem delongas, assevero que acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, por entender, à luz da jurisprudência do STJ, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços bancários fundamenta-se na teoria do risco profissional, impondo-se a responsabilização objetiva pelos danos causados no desenvolvimento de sua atividade.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o dever de segurança abrange a proteção da integridade patrimonial do consumidor contra riscos excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica do fornecedor.

O serviço deve ser considerado defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, quando não fornece a segurança que o consumidor dele legitimamente espera, levando-se em conta o modo de seu fornecimento e os riscos razoavelmente deduzíveis.

Neste cenário, a validação de operações que destoam flagrantemente do perfil de consumo do correntista evidencia defeito na prestação do serviço.

É dever da instituição financeira desenvolver mecanismos eficazes para identificar e obstar movimentações atípicas em relação a valores, frequência e objeto.

Na hipótese em exame, a agravante é pessoa idosa, hipervulnerável, cuja única fonte de renda é seu benefício previdenciário. Está a me parecer inverossímil que uma consumidora com tal perfil, com rendimentos na casa dos R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) contratasse, voluntariamente, três empréstimos de elevada monta em um intervalo de apenas três dias, seguidos por sucessivas transferências via Pix para desconhecidos e pagamentos de IPVA e multas de veículos de terceiros situados em outros Estados da Federação.

Tal anomalia, que materializa uma movimentação de mais de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) em três dias, foge, claramente, do padrão de movimentação da Recorrente, devendo ter acionado os sistemas de segurança e bloqueio cautelar previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

Reforçando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou que a negligência das instituições em coibir fraudes por engenharia social não afasta sua responsabilidade.

Conforme decidido no REsp n. 2.220.333/DF: “
3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. 5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos. 6. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos
.” (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Ademais, a abertura indevida de conta junto ao Mercado Pago com os dados da agravante, sem seu consentimento, corrobora a tese de falha sistêmica de segurança.

Sobre a responsabilidade de todos os integrantes do sistema financeiro, o STJ já deixou claro, também, que
“
Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. (...)

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos
; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.
” (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Diante de toda essa realidade, impera considerar que o perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos mensais aproximados de R$ 2.814,71 comprometem severamente a subsistência da agravante, pessoa idosa em estado de saúde fragilizado e em recuperação cirúrgica. Por outro lado, a suspensão das cobranças é medida reversível e não tem o condão de impor risco reverso aos Agravados, assegurando, por sua vez, a sobrevivência digna da recorrente até o deslinde da instrução processual.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o voto divergente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos objeto da lide nas contas da agravante, bem como o bloqueio da conta indevidamente aberta no Mercado Pago (Agência: 0001 / Conta: 0712763009987).

É como voto.

*

lsl*

1
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Disponível em: «
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1
»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003221-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Rosangela Caramez de Oliveira
contra a
decisão
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Cível de
Guarapari
, que,
na
ação
ordinária

ajuizada
em face do
Banco do Brasil
S.A.,
Banco Santander (Brasil) S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta
a

agravante
que: (1)
foi vítima de fraude que resultou na contratação de três empréstimos creditados em suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de R$ 80.907,93 (oitenta mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos); (2) os valores foram transferidos via “pix” para terceiros desconhecidos, além de terem sido indevidamente utilizados para o pagamento de impostos, sem o seu consentimento; (3) é pessoa idosa e o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, de modo que a manutenção dos descontos lhe causa insegurança financeira.

No mérito
, requer
o provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada e suspender
os descontos
.

C
ontrarrazões apresentadas pelo
B
anco do Brasil S.A. (id. 12999542) em que requer o desprovimento do recurso.

O
Eminente Relator
nego
u
provimento
ao
agravo,
ao fundamento
de que não há conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a veracidade das informações trazidas pela recorrente, não sendo possível precisar a irregularidade das contratações
.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do Banco recorrente, uma vez que o defeito na prestação do serviço no caso em apreço ficou evidenciado, configura
ndo
, portanto, a responsabilidade da Instituição Financeira.

Concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88), o Código de Defesa do Consumidor – CDC determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

É que nos termos do art. 14, § 1°, do CDC o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se podem deduzir, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91)

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de
transferências via Pix
, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

E
nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos
B
ancos.

Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia
o
B
anco recorr
ente
ter evitado o dano sofrido em decorrência do golpe, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF – RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR – T3 – TERCEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 – DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

A
agravante
é
idosa aposentada
por incapacidade permanente – acidente de trabalho –, recebe benefício bruto no valor de R$ 6.252,87 (seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e líquido no valor de R$ 5.763,00 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais) consoante comprovante de id. 52599702,
a
lega ter sido vítima de uma complexa fraude bancária que se iniciou com o recebimento de uma ligação de um
a
supost
a
funcionári
a
do Banco do Brasil.

Aduz que n
aquele único contato, a telefonista informou que a autora teria sido vítima de uma fraude em sua conta bancária.

E que nada além disso foi falado e não houve compartilhamento de qualquer dado que permitisse acesso às suas contas, eis que é titular apenas das seguintes contas bancárias: (1) Banco do Brasil – conta 25.671-4; (2) Banco Santander – conta 01003364-4.

M
esmo sem ter fornecido suas senhas bancárias, disponibilizado qualquer informação de natureza pessoal ou autorizado qualquer transação financeira, os seguintes empréstimos foram indevidamente liberados nas contas bancárias da autora: (i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 19.03.2024, na conta 25.671-4 (Banco do Brasil); R$ 45.907,93 (quarenta e cinco mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos), em 21.03.2024, na conta-corrente 01003364-4 (Santander); R$20.000,00 (vinte mil reais), em 21.03.2024, também na conta 25.671-4 (Banco do Brasil).

E

o
crédito de R$ 45.907,93 (quarenta e cinco mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos), cuja aprovação se deu mediante fraude na conta bancária gerida pelo
Banco Santander
, foi transferido, via PIX, para a conta bancária gerida pelo
B
anco do Brasil
, em 22.03.2024. Após es
s
a primeira transferência, os valores contratados mediante fraude permaneceram reunidos na conta
do
Banco do Brasil, representando um total de R$ 80.907,93 (oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos).

O
valor total dos empréstimos não permaneceu nas contas bancárias da agravante, haja vista que diversas transferências
sem sua autorização
foram realizadas para desconhecidos,
da seguinte forma:
(i) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para a desconhecida “Letícia da Conceição Brandolini” (pix: 16395945742), em 21.03.2024; (ii) R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), para a desconhecida “Letícia da Conceição Brandolini” (pix: 16395945742), em 21.03.2024; (iii) R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para o desconhecido “Flavio Rego de Andrade” (pix: flavinhopimentaxj6@gmail.com), em 21.03.2024; (iv) R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), para o desconhecido “Leandro Ribeiro de Melo” (pix: +5583999888545), em 25.03.2024; (v) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 22.03.2024, para conta gerida pelo Mercado Pago, cuja titularidade, registrada indevidamente em nome de “Rosangela C. Oliveira”, indica uma falha de segurança no sistema da demandada
(id. 52600717 e id. 52600719)
.

O resultado da atuação dos fraudadores

alcançou o
total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) subtraído d
e
sua conta-corrente

de forma indevida.
É que
além das transferências, sofreu débitos para pagamento de tributos e multas de trânsito de terceiros desconhecidos, incluindo:

(
1
) R$ 5.848,02 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito originados do veículo placas FCR1B49, de propriedade do desconhecido “Felipe Bragante”;

(
2
) R$ 4.943,90 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito originados do veículo placas ELZ2F52, de propriedade da desconhecida “Veronice Barret”;

(
3
) R$ 2.711,24 (dois mil setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas originados do veículo placas FJK9646, de propriedade da desconhecida “Maria Edna Sant”;

(
4
) R$ 4.693,31 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), em 21.03.2024, para o pagamento do IPVA referente aos anos de 2023 e 2024, além de multas de trânsito,
referentes

a
o veículo placas HUO7877, de propriedade do desconhecido “João Batista Az”;

(
5
) R$ 1.908,61 (mil novecentos e oito reais e sessenta e um centavos), em 21.03.2024, para o pagamento de multas de trânsito originadas do veículo placas MPQ5057, de propriedade do desconhecido “Nordelio Carval”;

(
6
) R$ 3.521,99 (três mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas de trânsito do veículo placas EQF7104, de propriedade da desconhecida “Neusa Aparecida”;

(
7
) R$ 1.748,84 (mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA
referente a
o veículo placas PWP4799, de propriedade da desconhecida “Maria Luiza Per”;

(
8
) R$ 3.276,75 (três mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA e de multas do veículo placas GFG2116, de propriedade da desconhecida “Priscilla Dona”;

(9) R$ 1.724,15 (mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas BEL5C08, de propriedade de Tokio Marine SE;

(
10
) R$ 1.634,06 (mil seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas PXU6F43, de propriedade da desconhecida “Flavia Alves Sc”;

(
11
) R$ 1.382,29 (mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA do veículo placas FOM2996, de propriedade do desconhecido “Alexandre Lazar”;

(
12
) R$ 1.692,07 (mil seiscentos e noventa e dois reais e sete centavos), em 22.03.2024, para o pagamento do IPVA originado do veículo placas EWR4H33.

O total do
valor desviado
com estas transações é
relevante pois totaliza a considerável quantia de R$ 35.085,23 (trinta e cinco mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Além
disso, descobriu
a existência de uma conta
que
foi aberta indevidamente em seu nome no Mercado Pago, na qual foi efetivada, sem a sua autorização, uma transferência, em 22.03.2024, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), originada da conta gerida pelo Banco do Brasil.

De
toda essa realidade fática infere-se que o
argumento dos agravados,
atribuindo-lhe
culpa exclusiva por ter fornecido dados e senhas,
não tem sustentação
nesta fase processual e se confronta com as provas de uma fraude de elevada monta e complexidade.

É
altamente improvável que uma pessoa idosa e aposentada, que vive de seu benefício previdenciário, tenha, em um lapso de apenas três dias, contratado três empréstimos que totalizam R$ 80.907,93
(oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos)
, que, por sua natureza e valor, destoa totalmente d
o seu
perfil de consumo
pois absolutamente in
compatível com sua renda previdenciária.

A
cresça-se que
os valores desviados foram utilizados, em grande parte, para o pagamento de IPVA e multas de trânsito de veículos de terceiros desconhecidos e transferências para destinatários estranhos à sua relação jurídica. A aprovação de empréstimos e a liberação de pagamentos com destino tão atípico e para terceiros, em um curtíssimo período.

Tais circunstâncias

reclamam o acionamento d
os sistemas de segurança das instituições financeiras,
que por não tê-lo providenciado materializa
uma falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não havendo apenas a culpa da consumidora.

Apesar da
existência
de um áudio do que seria uma conversa entre a agravante e um funcionário do banco,
juntado
pelo Banco Santander,
como prova de que
a consumidora reconheceria a tentativa de transação e que, após perguntas de segurança, a operação teria sido liberada, há que se atentar que em sua
c
ontraminuta ao recurso o Banco do Brasil não faz nenhuma menção à juntada de áudio, limitando-se a imputar a culpa à vítima pelo “Golpe do QR-Code/Aplicativo Espião”.

E
não há prova de que o áudio retrate uma conversa entre a agravante e um funcionário da instituição financeira, tampouco de que o conteúdo do dito áudio não tenha sido manipulado no contexto da fraude. A presunção de veracidade do áudio, neste momento, é insuficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude, a qual é corroborada pela atipicidade da movimentação financeira.

A abertura de uma conta no Mercado Pago com os dados da agravante, porém, sem seu consentimento, reforça a tese de fraude complexa e a atuação de terceiros com domínio indevido sobre seus dados.

E a simples alegação de que a transação ocorreu com senha ou em geolocalização habitual não é suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar a responsabilidade das instituições financeiras, especialmente diante da ausência de prova da contratação, da incompatibilidade do valor com o perfil da agravante, da atipicidade da destinação dos valores e do risco intrínseco e previsível da fraude de terceiro, a qual o fornecedor, em razão do risco da atividade, deve coibir.

A falta de comprovação da contratação (por exemplo, ausência de contrato assinado) é elemento suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Desse juízo, confira-se precedente dos Tribuna
is Pátrios e deste E. Tribunal
de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

–
Verificando-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a regra contida no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e em se tratando de prestações de trato sucessivo, vez que efetuados descontos indevidos mensalmente na conta do autor, não há de se falar em prescrição da pretensão, tanto em relação aos danos morais alegados, quanto em relação a pretensão de repetição do indébito em dobro – Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de empréstimo foi celebrado com a anuência da autora, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade

–
Indemonstrada a contratação de empréstimo pela parte autora, são indevidos os descontos efetivados em conta-corrente, restando inequívoca a responsabilidade da instituição bancária diante da negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar.

(TJ-MG – AC: 10000211216197001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Ausente a comprovação de renovação de empréstimo bancário pela falta de contrato de renovação assinado pela agravada, mantém-se a decisão de tutela de urgência que determinou que o banco se abstenha de cobrar a dívida discutida, sob pena de multa diária.

2. - O banco deve comprovar a renovação do contrato de empréstimo exibindo o respectivo contrato e não mediante exibição de extratos bancários e de contrato de renovação apócrifo.

3. - A falta de comprovação da renovação do empréstimo bancário autoriza a suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, mesmo porque não se pode exigir da agravada a comprovação de fato negativo.

4. - A multa pelo descumprimento arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se revela exorbitante, servindo para compelir o banco a cumprir a decisão de tutela de urgência.

5. - Recurso desprovido.

(TJES. Agravo de instrumento n. 5002202-31.2021.8.08.0000. Relator: Desembargador Fábio Cleim de Oliveira. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data do julgamento: 18.04.2022)

Tais
elementos
se enquadram nos critérios de risco expressamente previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
1
,
o qual
impõe ao participante do arranjo de pagamento o dever de realizar bloqueio cautelar imediato dos recursos, quando presentes indícios de fraude, considerando, entre outros fatores, o horário da transação, o tempo de abertura da conta do recebedor, o perfil do usuário pagador e a ausência de recorrência em transferências entre as partes.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

E não obstante toda orientação da jurisprudência

o
s

B
anco
s
não implement
aram
sistemas eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas
, permitindo que valor expressivo fosse transferido sem qualquer barreira adicional de segurança.

O fato de a transaç
ão
ter sido autenticada com credenciais d
a
correntista não afasta a falha, pois o dever da instituição não se limita à verificação formal de senha e token, abrangendo também a análise contextual de risco, sobretudo quando os dados objetivos revelam clara anomalia no padrão de movimentação.

A
própria instituição bancária –
Banco do Brasil –,
reconhece que os criminosos se valeram de técnicas de engenharia social para aplicar golpes contra a vítima
(id. 65485152 – autos originários)
.

C
onforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum,
ainda mais se tratando de pessoa idosa
.

De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA” OU “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria,
portanto,
orienta que
ainda que não se possa imputar ao
B
anco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista.

Assim, a falha em cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, notadamente a ausência de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente atípicas, configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, falha
que
atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

E com a mais respeitosa vênia a entendimentos em contrário, o Poder Judiciário não pode ignorar
que a

agravante vem arcando mensalmente com a quantia aproximada de R$ 2.814,71
(dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos)
para pagamento dos valores que lhe foram subtraídos fraudulentamente de suas contas bancárias,
compromete
ndo
significativamente sua capacidade de subsistência. O prejuízo material acumulado até a interposição do
a
gravo somava R$ 29.284,44 (R$18.457,10 no Santander e R$ 10.827,34 no Banco do Brasil).

A manutenção desses descontos forçados, decorrentes de dívidas que a agravante nega ter contraído, viola a proteção especial conferida à pessoa idosa pela Constituição Federal (art. 230) e pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 3º).

O perigo de dano é potencializado pelo seu estado de saúde fragilizado e a necessidade de recursos financeiros para custear sua recuperação cirúrgica e tratamento médico.

Como se todas as razões elencadas não fossem suficientes, é imperioso considerar que nos dias atuais a imprensa tem enfatizado que vivenciamos uma realidade que coloca todo cidadão numa situação de vulnerabilidade.

A venda de listas de informações pessoais, negociadas de acordo com o interesse dos fraudadores, podem ser adquiridas em relação aos habitantes de um Estado da federação ou
de
todo País, contendo nome, qualificação, residência, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, relação de beneficiário da Previdência Social, captados não se sabe como e que são disponibilizadas para uso pelos golpistas de plantão.

O Jornal aTribuna, de Vitória, ES, que circulou no dia 02 de dezembro deste ano de 2025, na página 18, Economia, publica uma extensa matéria intitulada Empréstimo a idosos dispara e bancos dobram seus ganhos.

Informa que a carteira do consignado INSS de instituições foi multiplicada em até 20 vezes em 3 meses, com aumento superior a 100% no faturamento, ou seja, os bancos brasileiros dobraram seus ganhos com empréstimos consignados para aposentados em todo País, e faturaram R$ 466 bilhões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos últimos cinco anos.

Os números contemplam dados de faturamento e de novos empréstimos mensais, de janeiro de 2020 até outubro deste ano.

No início do período, os bancos faturaram R$ 4 bilhões mensais com consignados, acumulando R$ 50,6 bilhões naquele ano. Com um pico de crescimento durante a pandemia, saltou para até R$ 9 bilhões no mês, fechando 2024 com R$ 100 bilhões. No mesmo período, a carteira de empréstimos ativos saltou 52%, passando de 23 milhões para 35 milhões de contratos.

Essa realidade fez com que o INSS rescindisse 19 acordos com bancos, “devido a descumprimento de normas por parte das instituições financeiras”, que outros quatro Acordos de Cooperação Técnica – ACTs estão suspensos, três expiraram e não foram renovados, e que quatro instituições solicitaram a rescisão dos acordos de maneira voluntária.

No curso dessas investigações constatou-se que há três principais motivos para reclamações consideradas procedentes nas esferas administrativa e judicial.

A primeira diz respeito a descontos indevidos. São casos em que aposentados alegam ter descoberto que havia empréstimos, não raro, de mais de uma instituição financeira em seus nomes, como é o caso dos autos.

O segundo tema das reclamações diz respeito à abordagem feita por telefone,
que tem propiciado que os
aposentados
consigam
anular na Justiça contratos de empréstimos consignados em que os termos, valores e juros, são descritos de maneira distorcida por intermediários dos bancos.

Outra reclamação recorrente tem relação com a portabilidade de aposentadorias. Usualmente, são casos em que aposentados afirmam ter tido seus benefícios indevidamente transferidos a outros bancos.

Relata a matéria jornalística que as investigações sobre fraudes detectaram assinaturas feitas por robôs, segundo afirmação do próprio Presidente do INSS.

E a
inda no dia 02/12/2025, o Banco Central disponibilizou uma ferramenta no endereço
https://meubc.bc.gov.br/meubc/
, sítio “gov.br”, através do qual podemos inibir a abertura de contas com a utilização do nosso número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas sem nosso conhecimento, como providência para a proteção do consumidor de serviços bancários.

Com todo respeito, não me parece razoável que se subestime a hipervulnerabilidade do usuário de serviços bancários, à vista da disparidade de armas em relação às instituições financeiras, verdadeiras máquinas de produção de renda que têm a obrigação
de
implementar medidas que inviabilizem ou minimizem a prática de fraudes contra seus respectivos correntistas.

Até porque,
a formação do juízo para a decisão a ser adotada no caso prescinde de uma dilação probatória aprofundada, eis que nesta fase processual é possível raciocinar com a hipótese de que a possibilidade de acesso às listas de dados de beneficiários da previdência social
indicam
ser
verdadeiras a afirmaç
ão
da agravante de
ter sido contactada por pessoa estranha passando-se por funcionário do Banco Santander, para viabilizar a transferência via PIX de valores expressivos e fora do seu limite pessoal de disponibilidade, além da contração de empréstimos sem o seu conhecimento.

A suspensão dos descontos, como medida reversível (art. 300, § 3º, CPC), não trará prejuízo irreparável aos agravados, que poderão retomar as cobranças se, ao final da instrução, os pedidos deduzidos pela agravante na inicial forem julgados improcedentes. Inversamente, a manutenção dos descontos causa um dano grave e contínuo à agravante, comprometendo sua sobrevivência de forma digna.

Por tais
razões
,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso para
reformar
a
decisão na parte em que indeferiu o pedido de tutela de urgência
e determinar
a imediata suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos existentes nas contas da agravante, efetuados pelos
B
ancos agravados, bem como para promover o bloqueio da conta Mercado Pago Agência: 0001/Conta: 0712763009987
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Disponível em: «
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1
»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003221-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSAM GELA CARAMEZ DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Senhor Presidente, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSÂNGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda..

Conforme detida análise dos autos, a agravante sustenta ter sido vítima de fraude complexa que resultou na contratação de três empréstimos não solicitados, totalizando R$ 80.907,93, cujos valores foram imediatamente desviados para terceiros desconhecidos e utilizados para pagamento de tributos veiculares estranhos à sua relação jurídica.

Sem delongas, assevero que acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, por entender, à luz da jurisprudência do STJ, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços bancários fundamenta-se na teoria do risco profissional, impondo-se a responsabilização objetiva pelos danos causados no desenvolvimento de sua atividade.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o dever de segurança abrange a proteção da integridade patrimonial do consumidor contra riscos excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica do fornecedor.

O serviço deve ser considerado defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, quando não fornece a segurança que o consumidor dele legitimamente espera, levando-se em conta o modo de seu fornecimento e os riscos razoavelmente deduzíveis.

Neste cenário, a validação de operações que destoam flagrantemente do perfil de consumo do correntista evidencia defeito na prestação do serviço.

É dever da instituição financeira desenvolver mecanismos eficazes para identificar e obstar movimentações atípicas em relação a valores, frequência e objeto.

Na hipótese em exame, a agravante é pessoa idosa, hipervulnerável, cuja única fonte de renda é seu benefício previdenciário. Está a me parecer inverossímil que uma consumidora com tal perfil, com rendimentos na casa dos R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) contratasse, voluntariamente, três empréstimos de elevada monta em um intervalo de apenas três dias, seguidos por sucessivas transferências via Pix para desconhecidos e pagamentos de IPVA e multas de veículos de terceiros situados em outros Estados da Federação.

Tal anomalia, que materializa uma movimentação de mais de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) em três dias, foge, claramente, do padrão de movimentação da Recorrente, devendo ter acionado os sistemas de segurança e bloqueio cautelar previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

Reforçando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou que a negligência das instituições em coibir fraudes por engenharia social não afasta sua responsabilidade.

Conforme decidido no REsp n. 2.220.333/DF: “
3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. 5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos. 6. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos
.” (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Ademais, a abertura indevida de conta junto ao Mercado Pago com os dados da agravante, sem seu consentimento, corrobora a tese de falha sistêmica de segurança.

Sobre a responsabilidade de todos os integrantes do sistema financeiro, o STJ já deixou claro, também, que
“
Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. (...)

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos
; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.
11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.
” (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Diante de toda essa realidade, impera considerar que o perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos mensais aproximados de R$ 2.814,71 comprometem severamente a subsistência da agravante, pessoa idosa em estado de saúde fragilizado e em recuperação cirúrgica. Por outro lado, a suspensão das cobranças é medida reversível e não tem o condão de impor risco reverso aos Agravados, assegurando, por sua vez, a sobrevivência digna da recorrente até o deslinde da instrução processual.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o voto divergente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos objeto da lide nas contas da agravante, bem como o bloqueio da conta indevidamente aberta no Mercado Pago (Agência: 0001 / Conta: 0712763009987).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003221-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(Retorno dos autos)

Eminente Pares, após a sustentação oral realizada pelo Douto Advogado da agravante, pedi o retorno dos autos para analisar com maior acuidade o mérito recursal e, não obstante, entendo que a pretensão não merece acolhida.

R
elembro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANGELA CARAMEZ DE OLIVEIRA
em razão da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS,
que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 12486085), sustenta ter sido vítima de fraude que resultou na contratação de três empréstimos creditados em suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de R$80.907,93 (oitenta mil novecentos e sete reais e noventa e três centavos).

Aduz que os valores foram transferidos via pix para terceiros desconhecidos, além de terem sido indevidamente utilizados para o pagamento de impostos, sem o seu consentimento.

Afirma que é pessoa idosa e o benefício previdenciário é sua única fonte de renda, de modo que a manutenção dos descontos lhe causa insegurança financeira.

Requer, sob tais premissas, a reforma da decisão agravada a fim de que sejam suspensos os descontos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A recorrente ajuizou a demanda de origem
alegando que, em abril de 2024, verificou a contratação de empréstimos fraudulentos em suas contas bancárias, tendo realizado contestação de débito junto aos requeridos.

Afirmou que foram contratados dois empréstimos junto ao Banco do Brasil nos valores de R$15.000,00 e R$20.000,00 (em 19 e 21/03/2024, respectivamente), além de um empréstimo no Banco Santander no valor de R$45.907,93 (em21/03/2024).

Aduziu que o valor do empréstimo aprovado pelo Santander foi inteiramente transferido para a conta do Banco do Brasil de sua titularidade e, posteriormente, os R$80.907,93 – valor total dos empréstimos – foram desviados para contas de terceiros e utilizados para pagamentos indevidos a destinatários desconhecidos.

Defendeu, assim, não ter conhecimento dos citados empréstimos, jamais tendo firmado qualquer contrato com as instituições financeiras.

Na decisão agravada, o juízo de origem registrou que “
Após análise dos documentos que instruíram a inicial, não vislumbro em sede de cognição sumária, elementos convincentes quanto a probabilidade do direito que o autor se afirma titular, bem como não vislumbro, nesta fase embrionária, perigo ao resultado útil do processo, consoante as disposições retratadas no Art. 300 do CPC, encaminhando para o momento do saneamento, quando já exaurida a fase do contraditório, a reanálise deste pleito
”.

De fato, verifica-se que, apesar da irresignação autoral quanto ao indeferimento da medida, não há conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar, no âmbito de cognição inerente ao recurso, a veracidade das informações trazidas pela recorrente, não sendo possível precisar a irregularidade das contratações.

A própria autora afirma que a fraude teve início com uma ligação recebida por um suposto funcionário do Banco do Brasil, inexistindo demonstração no sentido de que as instituições financeiras participaram do narrado golpe, ou que teriam operado com falha em seus sistemas internos de segurança, o que impõe a manutenção dos descontos mensais oriundos dos correlatos empréstimos.

O Banco do Brasil S/A alega que as transações foram realizadas na geolocalização habitual da consumidora, em localidade próxima ao seu endereço registrado, por meio de dispositivo habilitado e inclusão de senha pessoal.

O Banco Santander Brasil S/A, por sua vez, defende que as operações foram efetivadas mediante o uso de senha no aplicativo, por meio de dispositivo cadastrado.

A referida instituição bancária colacionou, ainda, áudio referente à ligação telefônica em que a consumidora informa que tentou realizar um pix no valor de R$46.000,00 para sua conta no Banco do Brasil, porém a transação fora negada. Na ligação, a atendente do banco informa que tal ocorreu por motivos de segurança, visto que a operação destoou do perfil da consumidora, e formula três perguntas de segurança pessoais, devidamente respondidas, sendo, ao final, reconhecida a tentativa de transação pela autora e liberada a operação.

Por fim, embora alegue a recorrente não possuir conta vinculada ao Mercado Pago, vê-se que dita instituição bancária afirmou que todas as transações realizadas no dia 22/03/2024 ocorreram a partir do dispositivo de uso habitual da requerente, habilitado e validado desde 08/10/2018, e que a sessão utilizada para a realização das operações contestadas foi feita a partir do mesmo endereço IP, colacionando os
prints
respectivos.

Assim, a probabilidade do direito, neste momento processual embrionário, não se revela com a robustez necessária para justificar a medida, sendo imprescindível aguardar os esclarecimentos inerentes a cada operação, demandando a questão dilação probatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.